Tribunal: TJSP
Processo: 2135887-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURANÇA PRIVADA – AÇÃO DE REGRESSO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. Em cumprimento de sentença visando a satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, o credor logrou penhorar o montante total de seu crédito em duas contas bancárias do executado. Arguição de impenhorabilidade

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURANÇA PRIVADA – AÇÃO DE REGRESSO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. Em cumprimento de sentença visando a satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, o credor logrou penhorar o montante total de seu crédito em duas contas bancárias do executado. Arguição de impenhorabilidade pelo executado por se tratar de verba de natureza salarial. Rejeição da arguição pelo juízo "a quo" por preclusão temporal. Viabilidade da análise da impenhorabilidade nesta sede recursal, por se tratar de tema de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, sobre o qual não houve pronunciamento judicial anterior. Parte do crédito encontrado na conta bancária do executado recebido de terceiro por transferência eletrônica direta (TED). Viabilidade da penhora da referida quantia. Possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do executado, de outro lado, para a satisfação do crédito de natureza alimentar (Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV e §2o). Montante possível de penhora, assim, superior ao valor efetivamente penhorado. Penhora, portanto, válida. Levantamento da quantia penhorada autorizada. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.